Tribunal: TJSP
Processo: 2060745-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, sem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte credora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas".
3. Havendo impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, entretanto, e sendo ela parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de execução, a base de cálculo será o proveito econômico efetivamente obtido após o decote do excesso e, não, o valor inicialmente apontado como crédito.
4. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o efetivo proveito econômico obtido pela parte credora, ou seja, o valor que será apurado após o decote do excesso de execução.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060745-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante RAFAEL BARUTA BATISTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.480
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2060745-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : RAFAEL BARUTA BATISTA
AGRAVADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDAD0 DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA -
IMPUGNAÇÃO
-
ACOLHIMENTO
PARCIAL
-
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito
Federal, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em
favor da parte credora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos
(Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula
no 345, segundo a qual “São devidos honorários
advocatícios
pela
Fazenda
Pública
nas
execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda
que não embargadas”.
3. Havendo impugnação ao cumprimento individual de
sentença coletiva, entretanto, e sendo ela parcialmente
acolhida para reconhecer o excesso de execução, a base de
cálculo será o proveito econômico efetivamente obtido após
o decote do excesso e, não, o valor inicialmente apontado
como crédito.
4. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o efetivo proveito econômico obtido pela parte
credora, ou seja, o valor que será apurado após o decote do
excesso de execução.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por RAFAEL BARUTA BATISTA, procurador de Roberto Caggiano, nos
autos do cumprimento individual de sentença proferida em mandado de
segurança coletivo impetrado pela AFAM - Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, que tramitou originariamente
perante a 7a V.F.P. desta Comarca sob no 0027112-62.2012.8.26.0053, no
bojo do qual restou reconhecido o direito dos associados à incorporação do
Adicional de Local de Exercício - ALE ao padrão de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
3
O recurso é tirado da r. decisão que de fls.
184/186, proferida nos autos da 1a Vara da Comarca de Presidente
Venceslau, distribuídos sob o no 1002865-24.2019.8.26.0483, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda do Estado,
homologando o cálculo apresentado pela executada, ora agravada, no valor
de R$ 11.252,81 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um
centavos), deixando de arbitrar honorários advocatícios.
O agravante pretende a reforma, em parte, da
decisão, pois, em síntese, alega que ao analisar a decisão agravada,
percebeu que não foram fixados honorários de sucumbência em favor do
seu patrono, o que motivou a oposição dos embargos de declaração, a fim
de sanar a omissão existente na r. decisão, no que diz respeito única e
exclusivamente ao arbitramento dos honorários de sucumbência. Afirma que
ao julgar os embargos de declaração, o D. Magistrado rejeitou-os com base
na Súmula 519 do STJ. Sustenta que a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, ou seja, agravante/exequente e agravado/executado seria em
tese sucumbentes, porém, a executada/agravada sucumbiu em maior parte,
pois o cálculo inicial pleiteado pelo exequente era de R$ 13.143,09, já o
valor homologado foi muito próxima a essa quantia, qual seja, R$ 11.252,81.
Aduz que por mais que o agravante/exequente defenda que referida Súmula
está ultrapassada, tendo em vista que foi editada quando ainda vigorava o
antigo CPC/73, no qual não previa a fixação de honorários de sucumbência
na fase de cumprimento de sentença, e que com a entrada em vigor do
CPC/2015, passou-se a arbitrá-los, nos termos do art. 85, §1o1, não se pode
deixar de olvidar a Súmula 345 também de autoria do STJ, que se encontra
em pela vigência. Ressalta que tendo em vista que o caso em apreço se
trata de cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva que a
AFAM (Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São
Paulo) moveu em face da FESP, sendo necessária a contratação de
advogado para individualizar o agravante/exequente como parte legítima
para o recebimento do direito conquistado na ação coletiva, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
4
descriminação pormenorizada dos valores que entende devido, induvidoso é
o conteúdo cognitivo dessa execução específica, razão pela qual faz incidir
o arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados nos termos
do §2o e §3o do art. 85 do CPC, sem a hipótese de compensação, o que é
defeso pelo ordenamento jurídico.
Com tais argumentos, o agravante requer a
concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I do CPC, para
o fim de suspender a decisão agravada de fls. 202/203, que indeferiu o
arbitramento de honorários de sucumbência, até o pronunciamento final
deste tribunal no presente agravo.
Negado o efeito suspensivo ao recurso (fls.
14/17), sendo determinada a intimação da parte agrava para a apresentação
das contrarrazões recursais.
O agravado apresentou contrarrazões recursais
às fls. 20/24.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece provimento.
O Agravante insurge-se contra a decisão em que
foi acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, sem que
tenham sido fixados, entretanto, honorários advocatícios em seu favor
Patrono da parte credora.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento
individual de sentença coletiva, na qual foi reconhecido o direito dos
associados da AFAM à incorporação do Adicional de Local de Exercício -
ALE ao padrão de vencimentos.
A Fazenda do Estado de São Paulo, ora
Agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que
alegou sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, a
prescrição, a ausência de título executivo e a coisa julgada e, no mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
5
argumentou que a incorporação feita no salário dos funcionários públicos
está em compasso com a lei, não havendo valores a serem recebidos.
A
impugnação
foi
parcialmente
acolhida,
reconhecendo-se apenas o excesso de execução, uma vez que o exequente
fez incidir em seu cálculo parcelas que não são devidas, isso porque incluiu
os meses de março e abril de 2013, quando a Lei Complementar 1.197/2013
expressamente produziu efeitos a partir de 01 março de 2013, excluindo,
portanto, esse excesso nos cálculos apresentados.
Diante disso, o Agravante afirma que devem ser
fixados honorários advocatícios em seu favor.
Pois bem.
3. Compulsando os autos, verifica-se que razão
lhe assiste.
Inicialmente, importa destacar o art. 85, § 1o, do
CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”
(destaquei).
Além disso, o mesmo art. 85, em seu § 7o, dispõe,
in verbis:
§7o - Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
Note-se que o § 7o, acima transcrito, estabelece,
expressamente, que os honorários são indevidos nas hipóteses que
ensejam a expedição de precatórios e não haja impugnação.
Tal situação, portanto, não se amolda ao caso em
tela, em que houve impugnação pelo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
6
A despeito da interpretação dada ao dispositivo
legal em referência, contudo, a norma não se aplica ao caso dos autos, que
apresenta uma especificidade, por se tratar de cumprimento individual de
sentença coletiva.
A hipótese em exame atrai a incidência do
enunciado de Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in
verbis:
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas. (destaquei)
É certo que após a edição do Código de Processo
Civil/2015, em face do teor de seu art. 85, § 7o, a doutrina considerou a
Súmula 345 do STJ superada, tendo em vista a aparente incompatibilidade
entre ambos.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula em
referência, nos termos da seguinte tese:
“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula
345 do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos
em litisconsórcio”. (destaquei)
A
orientação
jurisprudencial
foi
confirmada
porque, segundo o Relator do voto condutor do acórdão, Ministro Gurgel de
Faria, “não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85,
§ 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1o-D da Lei n.
9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado,
é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
7
individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em
sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe”.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a
controvérsia relativa à condenação em honorários
advocatícios na execução não embargada é de
natureza infraconstitucional.
2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça
pacificou a orientação de que são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita
sem se ponderar o contexto que ensejou a
instauração do procedimento de cumprimento de
sentença, gerará as mesmas distorções então
ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser
corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido
dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída
desde a ação ordinária, não caberá a condenação em
honorários advocatícios se não houver a apresentação
de impugnação, uma vez que o cumprimento de
sentença é decorrência lógica do mesmo processo
cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de
sentença
coletiva,
ainda
que
ajuizado
em
litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito
reconhecido em sentença condenatória genérica
proferida em ação coletiva, não pode receber o
mesmo tratamento pertinente a um procedimento de
cumprimento comum, uma vez que traz consigo a
discussão de nova relação jurídica, e a existência e a
liquidez do direito dela decorrente serão objeto de
juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a
satisfação do direito vindicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
8
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento
de sentença pressupõe cognição exauriente - a
despeito do nome a ele dado, que induz à indevida
compreensão de se estar diante de mera fase de
execução -, sendo indispensável a contratação de
advogado, uma vez que é necessária a identificação
da titularidade do exequente em relação ao direito
pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser
pago e a individualização do crédito, o que torna
induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução
específica.
7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma
vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz
basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da
Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento
desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a
aplicação do aludido comando nas execuções
individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do
julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu,
ação civil pública ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do
CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos
individuais de cumprimento de sentença decorrente de
ação
coletiva,
ainda
que
não
impugnados
e
promovidos em litisconsórcio."
9. Recurso especial desprovido, com majoração da
verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)
O fundamento da orientação consolidada na
Súmula no 345 é a existência de conteúdo cognitivo na fase de cumprimento
individual de sentença coletiva. Para elucidar a questão, peço vênia para
transcrever trecho do voto do Ministro TEORI ZAVASCKI no AgRg no REsp
no 489348/PR, in verbis:
A despeito de ser conhecida como um processo
executivo, a ação em que se busca a satisfação
individual do direito declarado em sentença de ação
civil coletiva não é propriamente uma ação de
execução típica. As sentenças proferidas no âmbito
das ações coletivas para tutela de direitos individuais
homogêneos, por força de expressa disposição do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
9
95), são condenatórias genéricas. Nelas não se
especifica o valor da condenação nem a identidade
dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória,
por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre
das demais sentenças condenatórias. Sobressai nelas
a carga de declaração do dever de indenizar,
transferindo-se para a ação de cumprimento a carga
cognitiva relacionada com o direito individual de
receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento
não se limita, como nas execuções comuns, à
efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da
individualização e liquidação do valor devido, se for o
caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em
relação ao direito material, para somente então se
passar aos atos propriamente executivos.
Por tal razão, ou seja, ante a referida “carga
cognitiva” que caracteriza a execução individual da sentença coletiva, a
jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que deve ser
reconhecido o direito à verba honorária à parte credora.
Note-se que a introdução da Súmula, ao
consignar que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública”,
aliada à locução conjuncional “ainda que”, contida em sua parte final, induz
à compreensão de que, nas execuções individuais de sentença coletiva,
serão sempre devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública.
Contudo, a fim de compatibilizar o conteúdo da
Súmula 345 com seu próprio fundamento, ou seja, as ideias de que é devida
a verba honorária pela Fazenda Pública nas execuções individuais de
sentença coletiva e de que tal fase traz em si uma carga cognitiva, que
permite avaliar tanto a existência efetiva do crédito quanto seu valor, os
honorários devem ter como base de cálculo o efetivo proveito econômico
obtido pela parte credora e, não, o valor por ela indicado como devido.
No caso em tela, houve acolhimento parcial da
impugnação manejada pela Fazenda Pública, de modo que foi reduzido o
valor do crédito pretendido.
Assim, respeitado o entendimento proferido pelo
D. Magistrado, deve ser fixada a verba honorária em favor da parte credora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060745-14.2020.8.26.0000 -
10
em percentual aplicado sobre o efetivo proveito econômico.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o efetivo proveito econômico obtido pela parte
credora, ou seja, o valor que será apurado após o decote do excesso de
execução.
PONTE NETO
Relator